Tribunal: STF
Processo: ARE 1367253
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO - Impetrante que pretende afastar a aplicação do redutor salarial da Emenda Constitucional nº 41/2003 à somatória de seus proventos referentes ao cargo de Coronel da Polícia Militar e contraprestação de professor policial-militar do Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo - Impossibilidade - Impetrante que foi remunerado por meio de “horas-aulas” em razão das aulas ministradas, as quais constituem mera vantagem pecuniária adicional - Tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal (Temas nº 377 e 384) que não se aplica ao caso concreto “Distinguishing” - Impetrante que ocupou o mesmo cargo público (policial militar), inexistindo dois vínculos distintos aptos a caracterizar a cumulação de cargos - Sentença reformada - Reexame necessário e recurso voluntário providos.



    Sustenta a parte recorrente violação dos artigos 1º, inciso IV; 5º, caput; 37, incisos XI e XVI; 40, § 11; 42, § 1°; e 142, § 3°, inciso II, da Constituição Federal.



    Destaca no apelo extremo que, embora o “exercício da função de professor na Polícia Militar tenha se dado em razão da ocupação de posto de Oficial da Polícia Militar pelo recorrente, mister clarear que cada função desempenhada denota um vínculo distinto com a Administração, presente no exercício de cada uma dessas funções”. 



    Aduz, assim, que a atividade de professor é exercida pela parte recorrente por designação, devendo “ser observado o teto remuneratório, individualizadamente, sobre os proventos de inatividade e os do acúmulo de função de professor”. 



    Decido.



    A Corte de origem concluiu que a situação retratada nos autos não de enquadra no permissivo do art. 37, XVI, “b”, da CF, pois não se encontra caracterizada a acumulação lícita de cargos públicos.



    Por oportuno, destaca-se a seguinte fundamentação do acórdão atacado:



    “No caso dos autos, no entanto, não se trata propriamente de hipótese de cumulação remunerada de cargos públicos (seja ela compatível ou não com a Constituição) ou de dois vínculos distintos. 



    Em realidade, o impetrante é titular de apenas um cargo público, o de policial militar (coronel da polícia militar), exercendo, transitoriamente, a função de docente, a qual é remunerada por meio de “horas aulas” fixadas mediante decreto (artigo 9º da Lei Complementar nº 731/1993), o que confere ao caso elemento diferenciador relevante (distinguishing) do que foi decidido pela Suprema Corte no julgamento dos Temas nº 377 e 384. 



    A possibilidade de o policial militar ministrar aulas como docente nos cursos do Sistema de Ensino da Polícia Militar do Estado de São Paulo, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 1.036/2008, decorre do disposto no Decreto Estadual nº 54.911/2009, o qual expressamente prevê que a docência exercida no caso não implica a investidura em cargo, emprego ou função pública:



    (...)



    Assim, verifica-se que as ‘horas-aula’ pagas ao servidor e incorporadas em seus proventos constituem mera vantagem pecuniária adicional retribuída ao servidor, nada havendo, nesse cenário, de “cumulação de cargos públicos”, como tenta induzir a parte impetrante.



    Sendo as ‘horas-aula’ pagas ao servidor por aulas ministradas uma mera vantagem pecuniária adicional (e não indenização), é evidente que deve incidir, na hipótese, o teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, que expressamente determina a inclusão de ‘vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza’ no cálculo dos tetos remuneratórios, o que certamente abrange os ‘honorários’ pagos ao impetrante pelas aulas ministradas. 



    Conclui-se, portanto, que não há direito à manutenção do excesso remuneratório recebido a partir das ‘horas-aulas’ pagas pela Administração Estadual como contrapartida pelas aulas ministradas e incorporadas em seus proventos, devendo ser aplicado o teto constitucional.”



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), que, no RE 612.975, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 377), fixou a tese de que, somente nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inc. XI, da Constituição Federal pressupõe a consideração de cada um dos vínculos formalizados de forma individualizada.



    No caso em tela, para dissentir do entendimento firmado pela Corte local, no sentido de que o impetrante, ora recorrente, é titular de apenas um cargo público, o de oficial da policial militar, exercendo, transitoriamente, a função de docente da academia militar, a qual é remunerada por meio de “horas aulas”, e acolher a pretensão recursal seria necessário analisar os fatos e as provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, providências inviáveis neste momento processual, atraindo a incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. SERVIDOR ESTADUAL. REDUTOR SALARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XI E XVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.130.857/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL E PROFESSORA DA ACADEMIA DE POLÍCIA – ACADEPOL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. TEMAS 377 E 384 AFASTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.324.982/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/10/21).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO DE CADA UM DELES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI E XVI, “B”, E 102, CAPUT, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.043-RG. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. Precedente: RE 602.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 08.9.2017. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” ARE nº 1.306.692/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/4/21).



    Nesse mesmo sentido, destacam-se as seguintes decisões: ARE nº 1.375.251/SP e RE nº 1.375.746, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/5/22 e 12/5/22, respectivamente. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2021.



    Ministro Dias Toffoli



    Relator



    Documento assinado digitalmente